Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-85.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005132-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA FRANCISCA DE BRITO - CPF: 568.914.581-53 (APELANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
MÉRITO
–
INSCRIÇÃO DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CUJA ORIGEM ALEGA DESCONHECER – REALIZAÇÃ DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A INAUTENCIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO QUESTIONADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO.

Verificando-se que a parte recorrente apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a
preliminar
relativa à violação ao princípio da
dialeticidade
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005132-85.2018.8.11.0041

APELANTE:

JOANA FRANCISCA DE BRITO

APELADA:

CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOANA FRANCISCA DE BRITO
contra sentença proferida pela MMª Juíza da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
CLARO S.A.
,
que julgou procedente os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à dívida de R$ 36,90 (trinta e seis reais e noventa centavos); b) e condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta que o valor da indenização por danos morais fora fixado de forma ínfima, razão pela pede a sua revisão, a fim de majorar o
quantum
arbitrado, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do evento danoso (Id 79938496).

Contrarrazões ofertadas no Id 79938504, onde a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade; bem como para que não seja concedida a assistência judiciária gratuita à parte recorrente, devendo esta ser intimada para o recolhimento do preparo. No mérito, postula pelo desprovimento deste recurso.

Autora dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que, concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal (Id 79938041), por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todas as instâncias e atos do processo (Id 80116489).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em decorrência da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente atestada em perícia grafotécnica pela inautenticidade (falsidade) da assinatura questionada no contrato (Id 79938487), o qual reputa que fora fixado aquém do dano sofrido.

Pois bem. De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual afasto a
preliminar aviada e passo à análise meritória
.

Quanto ao cerne, é sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$3.000,00 (três mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, com
os juros desde a data do evento danoso, conforme impõe a Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde o dia da prolação da sentença, a teor do fixado na Súmula 362 do STJ,
estando, pois, em consonância com precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM – MAJORAÇÃO – RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA
– SENTENÇA MANTIDA – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser majorado o valor da indenização não fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, para estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”
(N.U 1001437-38.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021